Tribunal: TJDFT
Processo: 0754501-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754501-17.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVIO RODNEY MACHADO JUCA AGRAVADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SÍLVIO RODNEY MACHADO JUCÁ contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília na Ação de Cumprimento de Sentença n. 0079579-18.2006.8.07.0001, ajuizada em pela REDE D'OR SAO LUIZ S.A., ora agravada. Na ocasião, o Juízo de origem rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado. Consta dos autos que, após pesquisa financeira realizada por meio do SISBAJUD, foi bloqueada a quantia de R$ 918,19 em nome do agravante, valor considerado ínfimo e inferior a um salário-mínimo. Inconformado, o executado sustentou, na origem, a impenhorabilidade da verba, afirmando tratar-se de montante aquém do limite de 40 salários-mínimos previsto no art. 833, X, do CPC, e diretamente vinculado à sua atividade profissional como cozinheiro autônomo, conforme extratos bancários e declaração de hipossuficiência juntados. Nas razões recursais, o agravante requer, dentre outros pedidos, a concessão da gratuidade da justiça para todos os atos do processo, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal; art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil e art. 54 do Código de Defesa do Consumidor, em razão de não dispor de recursos suficientes para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Saliento que não verifiquei requerimento de concessão da gratuidade da justiça direcionado ao Juízo de 1o Grau. Dessa forma, nesta sede recursal, a avaliação envolverá apenas o preparo vinculado ao recurso, sob pena de supressão de instância. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. De outro lado, importante destacar que, por não gerar presunção absoluta de veracidade, mesmo a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que pode indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. No caso concreto, verifico que o agravante juntou apenas a declaração de hipossuficiência, documento que não se mostra suficiente para, de pronto, demonstrar a alegada miserabilidade jurídica. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Diante disso, com base no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, junte documentos adicionais, tais como cópia dos últimos contracheques, da carteira de trabalho, da última Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, de extratos detalhados recentes de contas bancárias e/ou de cartões de crédito em seu nome, entre outros, para a efetiva demonstração de que a parte não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais, inclusive daqueles formulados em caráter liminar. Intime-se. Publique-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator